Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711098-22.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108.013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 19830201), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Com relação ao extraordinário, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002), o presente recurso extremo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031